Tribunal: TJES
Processo: 0000040-28.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-28.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YRLAN MARQUES GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000040-28.2024.8.08.0006

APELANTE: YRLAN MARQUES GUERRA

Advogados do(a) APELANTE: MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785, ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pena-base foi exasperada de forma inadequada, uma vez que a quantidade de drogas apreendida não justifica aumento além do limite de 1/8, conforme precedentes do STJ.

2. A fração de aumento pela utilização de arma de fogo deve ser reduzida para 1/6, já que a apreensão se limitou a uma pistola de calibre permitido e 10 munições, afastando-se os fundamentos relativos à suposta utilização de armas mais graves.
3. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica, conforme entendimento pacificado no STJ, em casos que envolvem apreensão de arma de fogo, ainda que de uso permitido.

4.
Recurso parcialmente provido. Pena reduzida para 6 anos e 27 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000040-28.2024.8.08.0006

APELANTE: YRLAN MARQUES GUERRA

Advogados do(a) APELANTE: MOISES DANIEL FERNANDES DE MELO ANASTACIO - ES37785, ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Yrlan Marques Guerra
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz que condenou o apelante à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,

caput
,

e 40, inciso IV, ambos, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 10111706), a defesa pleiteia a exclusão da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, argumentando que a quantidade de drogas apreendidas não excede a normalidade dos casos previstos na jurisprudência nacional. Afirma que a fundamentação utilizada para aumentar a pena não é adequada, e caso não seja acolhida a exclusão completa, solicita que a exasperação seja redimensionada para 1/6, devido à quantidade de entorpecentes envolvida.

Ainda, requer o redimensionamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, para o mínimo legal de 1/6, já que a apreensão envolveu apenas uma pistola de calibre permitido e 10 munições, o que não justificaria uma fração maior.

Ademais, a defesa também pleiteia a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando que os fatos utilizados para agravar a pena-base não têm prova nos autos e que os atos infracionais mencionados são distantes no tempo, não se relacionando diretamente com o crime apurado.

Por fim, solicita que sejam realizados os devidos
distinguishings
dos precedentes invocados, nos termos do art. 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob pena de falta de fundamentação adequada, o que poderia invalidar a decisão judicial.

Nas contrarrazões (ID 10237346), pugna-se pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer (ID 10436188), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da Denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 27 de janeiro de 2024, por volta das 17h30min, na rua Alcides Francisco, n°: 0, bairro: Vila do Riacho, Aracruz/ES, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava com o fim de traficância substâncias entorpecentes consistentes em 403 (quatrocentos e três) pedras de crack, 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, em anexo.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado empregava uso arma de fogo para realizar o tráfico de drogas na localidade supramencionada.

Consoante autos investigativos, sobretudo o BU 53573815, na data supramencionada, os policiais militares receberam informações de que três indivíduos envolvidos nos últimos tiroteiros por disputa de tráfico de drogas na cidade de Aracruz/ES estavam na rua Alcides Francisco portando armas de fogo e promevendo venda de entorpecentes.

Ao prosseguirem ao local, os policiais se depararam com os três indivíduos com as características mencionadas nas informações passadas, sendo possível verificar que dois portavam armas de fogo.

Ato contínuo, ao serem dadas ordens de parada e abordagem, os indivíduos desobedeceram e passaram a apontar as armas de fogo em desfavor dos policiais, os quais repeliram com disparos. Logo após, empreenderam fuga, pulando muros e telhados das residências ao redor.

Infere-se dos autos que somente foi possível identificar e apreender o denunciado Yrlan, visto que invadiu a última casa do quarteirão e se escondeu dentro de um veículo, sendo identificado pelos policiais militares, de modo que os demais conseguiram empreender fuga.

Depreende-se que a arma de fogo que estava em porte do denunciado também foi apreendida, sendo ela da marca Taurus, calibre .380, com 10 (dez) munições, que havia caído durante a fuga.

Em continuidade das diligências, os policiais militares encontraram escondidas em um cano na residência que iniciou a ocorrência a quantia de 403 (quatrocentos e três) pedras de crack, 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, além de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Salienta-se, consoante autos investigativos, que o denunciado se feriu durante a fuga, em razão de ter pulado muros e telhados, sendo prontamente encaminhado a atendimento médico, conforme anexo.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o porte de arma de fogo, mas negou a propriedade das drogas apreendidas.”

Apesar de a defesa apresentar recurso de apelação apenas quanto à dosimetria, a autoria e a materialidade delitiva restam devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e os laudos periciais, que atestam a apreensão de 403 pedras de crack e 76 pinos de cocaína, substâncias ilícitas que configuram o tráfico, conforme previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ainda, os depoimentos dos policiais que participaram da operação foram uníssonos e firmes, corroborando a dinâmica da mercancia das drogas, demonstrando que o apelante efetivamente estava envolvido na prática delitiva.

Relembro que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para a condenação, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ,
AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021
).

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, legal apenas em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Destaco que o crack e a cocaína são consideradas altamente lesivas à saúde pública.

Contudo, a quantidade apreendida (403 pedras de crack e 76 pinos de cocaína, resultando em 209 gramas de entorpecente), contudo não justifica a exasperação da pena além da fração de 1/8 aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, procedo à reforma e fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Neste ponto, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa alega a desproporcionalidade na fração utilizada (1⁄2) em razão da apreensão de apenas 01 (uma) pistola e 10 (dez) munições. Vejamos a fundamentação do juízo:

“
Na terceira fase do cálculo das penas, reconheço apenas a causa de aumento de na do artigo 40, IV, da Lei Federal n.º 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual majoro a pena em 1/2 (metade), posto que, segundo a prova colhida hoje em juízo, o acusado faz parte de organização criminosa (TCP) responsável por ataques a grupos rivais, que já resultou em dois assassinatos nesta comarca, inclusive com uso de submetralhadoras.
”

Compartilho do entendimento de que a apreensão de uma arma de fogo de uso permitido não é suficiente para exasperar a pena além de 1/6.

Ademais, os fatos descritos pelo magistrado (utilização de submetralhadora) não são analisados nos presentes autos, merecendo ser afastados como fundamentação.

Deste modo, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, que possibilita a redução da pena de 1/6 a 2/3, nos casos de tráfico privilegiado.

No entanto, “
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições.
” (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Ao final, fixo a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
provimento
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena final em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)